Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017253-69.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006631-87.2021.811.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: MARCOS MANOEL BARBOSA
AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Manoel Barbosa, em desfavor de Daltro Sérgio Figur, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Mandado de Segurança no 1006631-87.2021.811.0045, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciada na suspensão da Portaria no 43/2021, que exonerou a Assessora Parlamentar do impetrante.
Sustenta o Recorrente que o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde exonerou servidora comissionada que ocupava o cargo de Assessora Parlamentar em seu Gabinete, sem a sua anuência.
Assinala que os Vereadores, para o exercício do mandato, têm o direito de ter um Assessor Parlamentar II da sua confiança para auxílio e desenvolvimento do seu trabalho, sendo da sua livre indicação.
Enfatiza que apenas a sua Assessora foi exonerada, tendo tomado conhecimento do ato de revogação da portaria de nomeação através da Portaria publicada.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Afirma que o Presidente da Câmara Municipal detém apenas a representatividade o órgão legislativo, não sendo cabível a pretensão de ocupar todos os cargos comissionados ali existentes com servidores da sua confiança, sob pena de causar prejuízo aos demais Edis.
Destaca a ausência de motivação para o ato administrativo.
Pugna, assim, pelo deferimento do efeito ativo para que seja suspensa a eficácia da Portaria no 43/2021, “seja declarada nula (...) determinado o imediato retorno da Sra. CAMILA RITA GALVÃO FERREIRA (...) Assessora Parlamentar do Vereador/Impetrante”. (Id 103219973)
É o relato necessário.
Decido.
De início, registro que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da análise do caderno processual, tenho que o pedido da tutela antecipada recursal merece acolhimento.
O Agravante alega, em síntese, que o ato de revogação da Portaria de nomeação da sua Assessora Parlamentar é nula por não ter a sua anuência, bem como por não constar os motivos do ato, registrando, ainda, que a indicação do Assessor Parlamentar II é de sua atribuição.
In casu, conforme se observa dos autos, o Presidente da Câmara do Município de Lucas do Rio Verde revogou a Portaria de Nomeação da Servidora indicada ao cargo de Assessora Parlamentar II do Impetrante, vereador eleito para o mandato de 2021/2024.
Com efeito, verifica-se que, de fato, embora a revogação do ato de nomeação seja um ato discricionário do Presidente da Câmara, não há qualquer indicação dos motivos que subsidiaram a portaria objeto do mandamus, a indicar mera liberalidade da autoridade Impetrada.
Extrai-se da Lei Complementar no 193/2019 do Município de Lucas do Rio Verde, que “os cargos em comissão se destinam a atender encargos de comando e assessoramento dos níveis de autoridade da Administração Pública Municipal, providos mediante livre escolha do Chefe do Poder Legislativo” (Art. 37)
Da Lei Complementar no 198/2019, que organizou a carreira dos servidores da Câmara Municipal, constata-se, sobre as atribuições do cargo de Assessora Parlamentar II, o seguinte:
“Atribuições:
Auxiliar na organização dos compromissos do Vereador, dispondo de horários de reuniões, entrevistas, visitas e solenidade, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para o cumprimento das obrigações assumidas;
Atendimentos às pessoas encaminhadas ao gabinete; Acompanhamento interno de assuntos de interesse do Parlamentar;
Pesquisas; Digitar cartas, relatórios e outros tipos de documentos e providenciar a expedição e/ou arquivamento dos mesmos;
Redigir e digitar a correspondência oficial inerente ao Gabinete do Vereador; Organizar e manter um arquivo privado de documentos confidenciais ou pessoais visando o armazenamento de informações e sua recuperação;
Manter contatos verbais, telefônicos ou por escrito, obtendo informações úteis para o bom funcionamento do Gabinete do Vereador;
Redigir e providenciar a digitação de discursos, pareceres, Propostas de Emendas à Lei Orgânica, Projetos: de Lei Complementar, de Lei, de Decreto Legislativo, de Resolução;
Moção, Requerimento, Indicação e Emendas às Proposituras propostos pelo Vereador; Auxiliar durante as sessões, fornecendo material de apoio que se fizer necessário para atender as solicitações do Vereador;
Executar trabalhos de coleta e de entrega, interno de correspondência, documentos, encomendas e outros afins, para atender a solicitações e necessidades do Parlamentar;
Executar atividades correlatas que lhes forem determinadas pelo Assessor Parlamentar I.” (Id 103219978)
Assim, apesar de ser a nomeação de servidor a cargo comissionado atribuição privativa do Presidente da Câmara de Vereadores, e do silêncio da norma de regência quanto à indicação, pelas próprias atribuições do cargo, bem como a natureza deste, é possível afirmar que a recomendação do servidor compete ao Vereador que será assessorado, não sendo razoável retirar-lhe esse direito, uma vez que o cargo foi criado justamente para o auxiliá-lo no desempenho de suas funções.
E nessa linha de raciocínio, sendo a indicação própria do Vereador, a revogação da Portaria de nomeação não pode ser aperfeiçoada sem a anuência ou, ao menos, ciência deste, em especial, porque, na política, estando as partes em lados opostos, seria dar um poder excessivo ao Vereador Presidente.
Com efeito, permitir a nomeação ou revogação de nomeação pelo Presidente da Câmara, a cargo de natureza comissionada criado especificamente para auxiliar o edil, sem qualquer justificativa plausível, pode até comprometer o exercício do mandato do Vereador/Impetrante, eis que impõe dificuldades a realização do seu trabalho quando lhe retira arbitrariamente um dos seus auxiliares, principalmente quando, aparentemente, foi o único alcançado pela medida, estando todos os demais vereadores com os seus respectivos assessores parlamentares nomeados.
A propósito:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA Ilegalidade de Ato de exoneração de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal. Ocorrência. Ato da Mesa Diretora. Servidor exonerado sem a anuência do Vereador em cujo Gabinete se encontrava lotado. Impossibilidade. Inexistência de previsão legal que confira à Mesa Diretora a prerrogativa de exonerar os Assessores Parlamentares. Ato administrativo inválido. Servidor readmitido. Possibilidade. Sentença mantida Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 10013113520158260082 SP 1001311-35.2015.8.26.0082, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 07/11/2016, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2016)
Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, entendo presente o periculum in mora, eis que caso não seja deferido o efeito ativo ao presente recurso, o Agravante terá de suportar os efeitos do ato administrativo, com possível comprometimento do desempenho das suas atividades parlamentares, colocando-o em desigualdade com os demais pares.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal, suspendendo os efeitos do ato administrativo combatido na ação de origem.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora